Tribunal: TJSP
Processo: 1056867-02.2014.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Embargos de declaração. Determinação, em sede de Agravo interno em Recurso Especial, de novo julgamento dos Embargos de Declaração opostos contra o V. Acórdão que deu provimento, em parte mínima, ao recurso de apelação por decisão unânime, com declaração de votos convergentes. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Desnecessidade de realização de provas, além daquelas constantes dos autos. Provas

Ementa:
Embargos de declaração. Determinação, em sede de Agravo interno em Recurso Especial, de novo julgamento dos Embargos de Declaração opostos contra o V. Acórdão que deu provimento, em parte mínima, ao recurso de apelação por decisão unânime, com declaração de votos convergentes. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Desnecessidade de realização de provas, além daquelas constantes dos autos. Provas pretendidas que se mostrarm desnecessárias e inúteis ao desfecho da lide. Inexistência, também, de decisão surpresa pela aplicação do princípio da boa-fé, que permeia toda a relação contratual, como no caso autos.

Embargos acolhidos, sem efeito modificativo.